Tribunal: STF
Processo: STP 987
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Licenciamento Ambiental. Área de Proteção Ambiental. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravos internos contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão em que o STJ suspendeu o licenciamento ambiental de empreendimento turístico e residencial e determinou a paralisação das obras no local.



    II.  Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. A implantação do empreendimento produziria impacto positivo relevante para a atual conjuntura econômica do Município de Maricá e do Estado do Rio de Janeiro, já que teria o potencial de gerar “milhares de empregos diretos e indiretos e milhões de reais em arrecadação de tributos”, além de “diversos benefícios econômicos para a população local”.



    4. Apesar dessa circunstância, há perigo de dano inverso que impede a concessão da medida de contracautela. A decisão do STJ buscou prevenir que intervenções em unidade de conservação demarcada, na qual estão presentes comunidades indígena e pesqueira, provocassem danos irreversíveis ao meio ambiente. Mesmo as explicações mais específicas apresentadas em grau recursal não permitem concluir que as preocupações apontadas pelo STJ foram equacionadas por completo. Aplicam-se, portanto, os princípios da prevenção e da precaução. Ou seja: na dúvida, devem ser adotadas as medidas mais protetivas ao meio ambiente. Precedentes.



    5. O pedido de suspensão de tutela provisória não tem natureza jurídica de recurso. Por isso, o mérito da demanda de origem é analisado de maneira superficial, apenas na medida necessária para verificar a existência de grave lesão aos valores protegidos pela legislação. Assim, nada impede que o juízo de primeiro grau, a quem compete analisar com profundidade as provas produzidas, reavalie a necessidade de manutenção da medida cautelar se concluir que os riscos apontados pelo STJ foram superados ou mitigados de modo eficaz.



    6. Não se configura grave lesão à ordem administrativa em razão de suposta usurpação da competência do INEA para promover o licenciamento ambiental pela decisão do STJ. Os atos administrativos praticados pelo INEA estão sujeitos a revisão pelo Poder Judiciário. Em tese, não houve interferência indevida em espaço de discricionariedade técnica reservado à autarquia ambiental.



    7. Não cabe ao STF examinar nesta via processual a tese de que o pedido de tutela de urgência deveria ter sido analisado pelo juízo de primeira instância, e não pelo STJ. Para isso, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional (art. 299, parágrafo único, do CPC).



    IV. Dispositivo



    8. Agravos internos a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 93, IX, e 225; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput; CPC, art. 299, parágrafo único.



    Jurisprudência citada: AI 791.292 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 5.592, (2019) Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin; ADI 4.066 (2017), Relª. Minª. Rosa Weber; RE 627.189 (2016), Rel. Min. Dias Toffoli.